Tribunal: TJBA
Processo: 8000656-62.2023.8.05.0044
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000656-62.2023.8.05.0044 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Tanilo dos Santos Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP (TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL). REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PREENCHIDOS. ART. 413, DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO EVIDENCIADA. ALEGAÇÃO DE PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NA PARTE CONHECIDA, PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Versam os autos sobre Recurso em Sentido Estrito interposto por TANILO DOS SANTOS (id 82041914), irresignado com a respeitável decisão de id 82041904, proferida pelo MM. Juízo de Direito Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA, que, nos autos da ação penal nº 8000656-62.2023.8.05.0044, o pronunciou para ser submetido a Júri Popular pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, II c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil). 2. Da leitura do in folio, infere-se que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora Recorrente, em síntese, por ter, no dia 13.02.2023, por volta das 22h00min, na passagem dos Teixeiras, na Rua da Escola, em Candeias/BA, com animus necandi, efetuado disparo de arma de fogo contra o rosto da vítima Rogério Passos dos Santos Alves, que não foi a óbito por razões alheias à vontade do autor dos fatos. 2.1 Segundo a exordial, o Acusado estava na localidade supramencionada à procura da pessoa conhecida como Cura, atual namorado de sua ex-companheira, sendo que quando estava saindo do local, encontrou com a Vítima, cunhado de sua ex-companheira. Ato contínuo, iniciou uma discussão com este, momento em que o Réu mirou a arma de fogo contra o rosto do Ofendido e deflagrou um disparo que atingiu tanto a face deste quanto a região do pescoço, peito e ombro esquerdos, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de lesões corporais de id 82040212 – fls. 07/08. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Acusado; (ii) se os elementos constantes dos autos são suficientes para sustentar a pronúncia do Recorrente com base no art. 413, do Código de Processo Penal, ou se deve este ser absolvido sumariamente; e (iii) se restou configurada a ocorrência da perda de uma chance probatória; (iv) se é cabível a exclusão da qualificadora apontada no decisum vergastado. III. Razões de decidir 4. Em suas razões recursais o Recorrente trouxe o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Entretanto, o entendimento do STJ é de que a competência para apreciar a alegada hipossuficiência do Recorrente é do Juízo da Execução, enfatizando que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais." (STJ, AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). 5. Nos crimes dolosos contra a vida, quando existentes a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, sobrepõe-se a pronúncia, com o desiderato de que o recorrente seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz soberano da causa, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, em razão de, neste momento, não ser necessário o mesmo nível de certeza sobre a autoria que demandaria uma condenação. 6. No que concerne os indícios de autoria e certeza quanto à materialidade do crime, restam evidenciados a partir dos documentos acostados ao Inquérito Policial. Ademais, a materialidade do ocorrido resta incólume de incerteza, conforme se observa do Laudo de Exame de Lesões Corporais de id 82040212 – fls. 07/08 e pelo Auto de Exibição e Apreensão de id 82040211 – fl. 11. Quanto à autoria, destaque-se que o Acusado não negou a autoria delitiva, levantando em seu favor a tese de legítima defesa. 6.1 Neste diapasão, mesmo a Defesa insistindo na tese de excludente de ilicitude, é de se acreditar que a prova abarcada ao longo da persecução penal provoca, ao menos, contradita acerca de sua caracterização e, máxime, se o meio necessário, quando empregado para repelir a alegada injusta agressão, sofrida pelo Acusado, foi utilizado com moderação e de maneira proporcional, de forma que um exame ponderado da matéria fática em comento deságua na conclusão de que a submissão do Recorrente ao veredicto popular é solução que se compele, não sendo possível acolher a tese de absolvição sumária. 7. Suscitada, o Recorrente, a ocorrência de perda de uma chance probatória, tendo em vista que, malgrado o Acusado, durante a audiência de custódia, tenha afirmado que estava com ferimentos no braço, o Estado foi omisso ao não realizar exames de corpo de delito para esclarecer as lesões corporais sofridas pelo Réu, principalmente diante da alegação de que o Acusado agiu em legítima defesa. 7.1 O eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz, em acórdão proferido no HC: 776101 SP 2022/0319112-6, de sua relatoria, ao tratar do tema, constou de seu voto que “[o] art. 6º, III, do Código de Processo Penal determina que é responsabilidade do Estado 'colher todas as provas que servirem para o esclarecimento dos fatos e suas circunstâncias'. Baseada nesse mandamento, a teoria da perda de uma chance (...) pode ser entendida como a 'interrupção antijurídica (omissão, desistência ou indeferimento) do dever de colheita/produção de todas as evidências identificáveis, tangíveis, possíveis e razoáveis, por parte dos agentes públicos, capaz de gerar a perda de uma oportunidade defensiva provável (pleno exercício da ampla defesa e do contraditório) sobre a 'suficiência da premissa probatória' (standard probatório)' (ROSA, 2021). Em outras palavras, 'Nas hipóteses em que o Estado se omite e deixa de produzir provas que estavam ao seu alcance, julgando suficientes aqueles elementos que já estão à sua disposição, o acusado perde a chance – com a não produção (desistência, não requerimento, inviabilidade, ausência de produção no momento do fato etc.) –, de que a sua inocência seja afastada (ou não) de boa-fé. Ou seja, sua expectativa foi destruída' (ROSA, 2017). (...).” 7.2 No caso dos autos, deve-se ter em mente que a audiência de custódia não é realizada com vistas à colheita de provas, tendo, lado outro, o objetivo de averiguar a legitimidade da prisão, a necessidade de sua manutenção, a possibilidade de seu relaxamento ou de sua substituição por medidas alternativas. Tal procedimento, inclusive, está preconizado no art. 1º, da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, editada com supedâneo na decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADPF 347: “Art. 1º - Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em até 24 horas da à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as circunstâncias comunicação do flagrante em que se realizou sua prisão ou apreensão.” 7.3 Desta feita, levando-se em consideração que a audiência de custódia não tem natureza probatória, bem como que não restou tolhida a possibilidade de se chegar à verdade dos fatos por meio da produção de provas testemunhal, ante a presença de testigos oculares quando da ocorrência dos fatos não merece guarida a tese de perda de uma chance probatória suscitada pela Defesa. 8. No que concerne ao pleito da Defesa de excludente das qualificadoras, é de se acreditar que a prova abarcada ao longo da persecução penal provoca, ao menos, contradita acerca de sua caracterização, tendo em vista que restou demonstrado indícios de que o Acusado tenha agido após uma discussão ocorrida em decorrência de estar à procura de sua ex-companheira que, por sua vez, já se encontrava em um outro relacionamento, possivelmente efetuado o disparo de arma de fogo em face da Vítima quando esta tentou intervir em defesa da cunhada, ex-companheira do Recorrente. 8.1 É preciso deixar esclarecido, de pronto, que o Juiz só pode decotar uma qualificadora sumariamente quando, amparado nas provas dos autos, houver o convencimento, por óbvio, de que está invariavelmente dissociadas do conjunto probatório dos autos. Se da prova obtida no in folio não emergir a manifesta improcedência das qualificadoras apontadas, ou seja, persistindo elementos mínimos de sua incidência, restará inviabilizado o seu decote, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar sobre a questão. 9. In terminis, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator, para a constatação da existência de lastro probatório mínimo para a manutenção da sentença de pronúncia, em todos os seus termos. 10. Parecer ministerial, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Maria Adélia Bonelli, pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pelo não provimento do Recurso, conforme opinativo de id 87905304. IV. Dispositivo e tese 11. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000656-62.2023.8.05.0044, em que é recorrente TANILO DOS SANTOS e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE E, na extensão, NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça